Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA EXECUTADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0713082-29.2021.8.07.0009, que indeferiu o pedido das exequentes para determinar a restrição de transferência e circulação de veículo em nome de terceiro e posterior determinação de transferência junto ao DETRAN para o nome da executada.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que as agravantes são exequentes. Após início da fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada, foi julgado extinto o processo, com fulcro no art. 53, § 4°, da Lei no 9099/95. A exequente peticionou naqueles autos, requereu o desarquivamento do processo e, a fim de retomar a fase de cumprimento de sentença, pugnou pelo bloqueio do veículo indicado na petição, o qual, embora em nome de terceiro, seria de propriedade da primeira executada. Tal requerimento foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que não há comprovação de que o bem integra a esfera patrimonial da executada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 68202031). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, as agravantes alegaram que a primeira agravada é, de fato, proprietária do veículo indicado. Afirmaram que a própria agravada, na ação no 5178229-09.2024.8.09.0169, que tramita no Juizado Especial Cível de Águas Lindas de Goiás, em que busca a reparação dos danos causados ao referido veículo, reconhece como de sua propriedade, além de figurar sozinha no polo ativo da referida ação. Aduziram que o endereço da pessoa que consta como proprietária do veículo é no Recanto das Emas, porém, a ação de reparação de danos foi ajuizada em Águas Lindas de Goiás, local de residência da executada. Sustentaram que a primeira agravada possui bens que oculta, transferindo-os para "laranjas" ou evita transferi-los para sua propriedade, a fim de evitar o pagamento de seus débitos, considerando a execução existente em seu nome. Defenderam que há provas nos autos que, embora a transferência do bem móvel não tenha sido formalizada, a executada é a real proprietária e possuidora do veículo. Requereram o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a penhora do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 (dados indicados no recurso).
5. Consoante estabelece o artigo 835, inciso IV do CPC é cabível a penhora de veículos automotores. No entanto, para realização da referida medida constritiva é necessária a comprovação que o bem móvel pertence ao devedor ou integre seu patrimônio, cujo ônus de demonstração recai sobre a parte que requer a constrição. No caso em exame, a exequente juntou aos autos petição inicial do processo 5178229-09.2024.8.09.0169 em trâmite no TJGO, protocolada em 03/2024, em que a executada figura como autora e informa que seu veículo foi abalroado pelo automóvel do réu. O veículo em questão é exatamente aquele cuja constrição pretende a exequente. Em que pese o automóvel não estar registrado em nome da executada, consta daqueles autos narrativa da própria devedora de que os danos ocorreram em veículo próprio, o que constitui indício suficiente da propriedade de fato do bem.
6. A transferência de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, não sendo a transmissão formal junto ao departamento de trânsito requisito para a aquisição da propriedade. Não obstante conste outra pessoa como proprietário do veículo no registro respectivo, tal fato não obsta a constrição do automóvel, bastando que o juízo competente tome as cautelas necessárias à prevenção de atingimento de bens de terceiros, com a intimação do proprietário formal do veículo. Reformada a decisão atacada para permitir a penhora do veículo objeto do requerimento (FIAT/Siena), que deverá ser acompanhada da intimação do proprietário cadastrado junto ao DETRAN.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora do veículo em questão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.